Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0736262-87.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: MAURO CEZAR LIMA DESPACHO Nada a prover (ID 31187983 - acordo protocolizado em 02/12/2021), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 14a sessão ordinária, em 15/09/2021, e embargos de declaração julgados na 18a sessão ordinária, em 10/11/2021). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito